Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-73.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012779-73.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE GRÃOS. COMPROVANTES DE NOTA FISCAL DE SAÍDA INTERNA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFISSÃO FICTA. OMISSÕES SUPRIDAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência da Ação de Cobrança relativa à venda de grãos de milho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da força probante dos "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna" expedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda; (ii) verificar se ocorreu omissão na aplicação da Teoria da Aparência às assinaturas dos transportadores nos canhotos das notas fiscais; e (iii) examinar se houve omissão quanto ao reconhecimento da confissão ficta por ausência de impugnação específica.

III. Razões de decidir

3. Os "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna" atestam a regularidade fiscal da saída da mercadoria e constituem relevante indício da existência da transação comercial, mas não são suficientes, isoladamente, para comprovar a efetiva entrega da mercadoria ao destinatário, permanecendo o autor sem se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

4. A Teoria da Aparência é inaplicável ao caso por ausência de seus pressupostos fáticos, pois a simples figura do transportador não induz à conclusão de que detém poderes de representação para atestar o recebimento e conformidade da carga, sendo insuficiente para vincular a empresa embargada.

5. Inexiste confissão ficta, uma vez que a empresa embargada negou categoricamente a existência de qualquer negócio jurídico com o embargante, negativa que abrange logicamente todos os fatos dela decorrentes, incluindo a entrega da mercadoria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para integrar e aclarar o acórdão embargado, suprindo as omissões reconhecidas, sem efeitos infringentes, mantendo-se o desprovimento do Recurso de Apelação.

Tese de julgamento:

"1. Os comprovantes de nota fiscal de saída interna constituem indício da regularidade fiscal da operação, mas não comprovam, por si só, a efetiva entrega da mercadoria ao destinatário. 2. A Teoria da Aparência é inaplicável quando ausentes os pressupostos fáticos que justifiquem a confiança na legitimidade da representação. 3. A negativa categórica da existência do negócio jurídico afasta a configuração de confissão ficta por ausência de impugnação específica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; Decreto nº 2.212/2014-MT, art. 45, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADÃO BIAZÃO BASSO
em face do v. acórdão (Id. 288366379) proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual julgou improcedente a Ação de Cobrança movida em desfavor de
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

Em suas razões recursais (Id. 290628368), o embargante sustenta, em suma, que o acórdão padeceria de vícios de omissão e contradição, os quais teriam obstado a correta apreciação de seu direito. Aponta, primeiramente, a omissão do julgado quanto à análise da existência e da relevância jurídica dos "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna", documentos que, segundo aduz, atestariam a conclusão da entrega dos grãos perante a Secretaria de Fazenda.

Argumenta, em segundo lugar, a ausência de manifestação sobre a aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso concreto, defendendo que a assinatura dos transportadores nos canhotos das notas fiscais deveria ser considerada válida, porquanto estes agiriam como prepostos da empresa compradora. Consequentemente, alega omissão quanto à tese de confissão ficta da embargada, que não teria impugnado de forma específica a alegação de que as assinaturas foram realizadas por ditos transportadores.

Por fim, busca o necessário prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com o fito de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões (Id. 293020388), nas quais rechaça a existência dos vícios apontados, sustentando que a pretensão do embargante se resume a um mero inconformismo com o resultado do julgamento e à tentativa de rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos aclaratórios
9999
. Reitera que a relação jurídica não foi comprovada, uma vez que as notas fiscais foram produzidas unilateralmente e não contam com a assinatura de qualquer representante legal da empresa
10101010
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADÃO BIAZÃO BASSO
em face do v. acórdão (Id. 288366379) proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual julgou improcedente a Ação de Cobrança movida em desfavor de
VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, o escopo deste recurso, destinando-o a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Sua função é, primordialmente, integrativa, visando ao aprimoramento da prestação jurisdicional, e não à sua reforma substancial com base em reavaliação de provas ou argumentos já decididos.

O embargante levanta pontos que, de fato, demandam um pronunciamento explícito para que não reste dúvida acerca da completude da análise judicial. Assim, passo a enfrentar cada uma das alegadas omissões, a fim de aperfeiçoar o acórdão, ainda que, como se verá, tal integração não acarrete a modificação do resultado do julgamento.

·

Da Alegada Omissão quanto aos "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna"

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao não se debruçar sobre a força probante dos "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna", expedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda. Argumenta que tais documentos comprovariam a efetiva entrega da mercadoria, por atestarem a baixa das notas fiscais.

Assiste parcial razão ao embargante quanto à necessidade de um pronunciamento expresso sobre este ponto. A questão da insuficiência probatória foi o cerne da decisão embargada. O acórdão foi explícito ao concluir pela fragilidade das provas apresentadas pelo autor, ora embargante. Conforme constou na ementa do julgado:

"MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS UNILATERALMENTE. COMPROVANTES DE ENTREGA SEM ASSINATURA DE PREPOSTOS DA EMPRESA RECORRIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO."

E, no corpo do voto, restou consignado:

"Na hipótese, não se verifica qualquer indício de prova no sentido de que os grãos de milho foram recebidos pela apelada, tendo em vista que os documentos apresentados pelo apelante consistem apenas em notas fiscais emitidas unilateralmente e canhotos assinados por transportadores, sem assinatura de prepostos da empresa recorrida."

Vê-se, pois, que a decisão não ignorou os documentos; ao contrário, analisou-os e concluiu por sua insuficiência para comprovar o fato constitutivo do direito do autor. Evidente, portanto, que o acórdão embargado, de fato, concentrou sua análise na unilateralidade das notas fiscais e na ausência de assinatura válida nos canhotos de entrega. A menção aos "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna" não consta expressamente, e, nesse ponto, é pertinente a integração do julgado com a análise específica desta documentação fiscal.

Os referidos comprovantes fiscais demonstram, inequivocamente, a regularidade da operação do ponto de vista tributário. Eles atestam que o produtor rural, ora embargante, declarou ao Fisco a saída da mercadoria de seu estabelecimento, com o consequente recolhimento ou diferimento dos impostos devidos, como o ICMS e o FETHAB. Tal fato constitui um relevante indício da existência da transação comercial.

Todavia, a interpretação da prova deve ser sistemática e orientada pela sua finalidade. O propósito primário do comprovante de saída interna é o controle fiscal da circulação de mercadorias, não a certificação da tradição da coisa no âmbito do direito civil. Em outras palavras, ele comprova que a mercadoria deixou a esfera de posse do vendedor, mas não prova, por si só, que ingressou na esfera de posse do comprador. A prova do adimplemento da obrigação de entrega, para fins de constituir o direito ao recebimento do preço, exige a demonstração do recebimento físico e da aceitação da mercadoria pelo destinatário.

A praxe comercial em negócios desta natureza, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, envolve etapas posteriores à simples saída do produto, notadamente a pesagem e classificação no armazém de destino, culminando na emissão de um "romaneio", este sim, o documento hábil a comprovar o recebimento. A ausência de tal documento ou de um canhoto de recebimento devidamente assinado por um preposto da empresa embargada não é suprida pela mera existência do comprovante de saída fiscal.

Desta forma, tais comprovantes atestam a regularidade fiscal da saída da mercadoria, mas não provam, por si só, seu recebimento pelo destinatário. A prova da tradição (entrega) é ônus do qual o autor não se desincumbiu, como ressaltou o acórdão ao afirmar que "
o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC/2015
".

Deste modo, supre-se a omissão para assentar que, embora relevantes como indício, os "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna" não são, isoladamente, suficientes para comprovar a efetiva entrega da mercadoria à embargada, mantendo-se, assim, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
18
.

·

Da Omissão acerca da Teoria da Aparência e da Confissão Ficta

O embargante argumenta, ademais, a omissão do acórdão na aplicação da Teoria da Aparência, que, em sua visão, validaria as assinaturas dos transportadores nos canhotos, e no reconhecimento da confissão ficta da embargada por ausência de impugnação específica.

Para esgotar a prestação jurisdicional, passo a suprir a omissão.

A Teoria da Aparência é um instituto que visa a proteger o terceiro de boa-fé que confia em uma situação fática que aparenta ser juridicamente válida, ainda que não o seja na realidade. Para sua aplicação, é necessária a demonstração de elementos objetivos e concretos que justifiquem o erro da parte que nela confiou.

No caso em apreço, o embargante alega que a presença do transportador para a retirada dos grãos geraria a aparência de que este possuía poderes para assinar o recebimento em nome da empresa compradora.

Contudo, tal presunção não se sustenta, e esclareço.

Inicialmente, deve ser mencionado que embora o acórdão não tenha se valido da expressão
"Teoria da Aparência"
, a fundamentação utilizada para afastar a validade das assinaturas dos transportadores rechaça, por via de consequência, a aplicação de tal teoria. O julgado foi claro ao estabelecer que a prova da entrega exigiria mais do que a mera assinatura de terceiros sem vínculo de preposição demonstrado nos autos. Transcreve-se o trecho decisivo:

"[...] a emissão unilateral de notas fiscais e a existência de comprovantes assinados apenas por transportadores, sem assinatura de representantes da empresa recorrida, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria e a existência da relação obrigacional."

Essa passagem, ao desqualificar a assinatura do transportador como prova de recebimento pela empresa, implicitamente nega que a situação fática gerasse uma aparência de legitimidade suficiente para vincular a recorrida.

A simples figura do transportador, cuja função precípua é a de realizar o frete da mercadoria, não induz à conclusão de que ele detém poderes de representação para um ato tão significativo como o ateste de recebimento e conformidade da carga, ato este que, como já dito, usualmente ocorre no destino. O embargante, ao optar pelo julgamento antecipado, renunciou à produção de provas que pudessem demonstrar uma prática comercial diversa ou um costume específico entre as partes que validasse tal procedimento.

A responsabilidade tributária do transportador, prevista no art. 45, §7º do Decreto nº 2.212/2014-MT, é uma norma de direito tributário com o objetivo de garantir a arrecadação, e não pode ser transposta para o direito civil como se conferisse mandato ou preposição para a quitação de obrigações contratuais.

Quanto à alegada confissão ficta, também não se sustenta. A empresa embargada, em sua peça de defesa, negou de forma categórica a existência de qualquer negócio jurídico com o embargante. Tal negativa, por ser a mais ampla possível, abrange logicamente todos os fatos dela decorrentes, incluindo a entrega da mercadoria e a validade de qualquer assinatura aposta em nome da empresa. Não há, portanto, que se falar em ausência de impugnação específica, pois o fato principal (a própria existência da relação contratual) foi devidamente controvertido.

Assim, supre-se a omissão para consignar que a Teoria da Aparência é inaplicável ao caso por ausência de seus pressupostos fáticos e que não há que se falar em confissão ficta, o que em nada altera a conclusão do acórdão.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou a citar expressamente todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente para a solução da controvérsia.

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento ficto, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência de um dos vícios do art. 1.022. As questões de fundo relativas ao ônus da prova, inadimplemento, boa-fé, enriquecimento ilícito e aos princípios constitucionais do devido processo legal e da fundamentação das decisões foram consideradas na formação do convencimento que levou à manutenção da sentença de improcedência.

Com estes esclarecimentos, tenho por supridas as omissões e por prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com a análise empreendida,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por
ADÃO BIAZÃO BASSO
, com o propósito exclusivo de integrar e aclarar o v. acórdão embargado, suprindo as omissões reconhecidas e relativas à análise específica dos "Comprovantes de Nota Fiscal de Saída Interna", da Teoria da Aparência e da confissão ficta, nos termos da fundamentação supra. Faço-o, contudo,
sem atribuição de efeitos infringentes
, porquanto os esclarecimentos prestados não possuem o condão de alterar a conclusão do julgado. Desta forma, fica mantido, na íntegra, o desprovimento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025